Tribunal: STJ
Processo: 0000912-34.2023.8.27.2727
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899657 - TO(2025/0115783-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIVELTON MACEDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA VOLTADA A
CRIMES PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, o qual buscava a aplicação do princípio da
insignificância em tentativa de furto de dois óculos de sol, avaliados em
aproximadamente trezentos reais, devolvidos intactos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de tentativa de furto, considerando a existência de outros processos em
andamento relativos à crimes patrimoniais e a ausência de laudo técnico de avaliação dos
bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e
subjetivos para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
4. A existência de outros processos em andamento por crimes patrimoniais com sentença
condenatória, ainda que sem o trânsito em julgado, demonstra a habitualidade da conduta
delitiva, constituindo fator impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância.
5. A ausência de laudo técnico de avaliação dos bens impede a aferição objetiva do valor
da res furtiva, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade da conduta, especialmente
quando o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Ademais, tendo as instâncias ordinárias, de forma idônea, fundamentado na
impossibilidade de reconhecimento de tal benesse, eventual alteração demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA56575602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e6f1a6a-704f-4b52-97a8-da63214cddc5

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade em crimes patrimoniais impede a aplicação do
princípio da insignificância. 2. A ausência de laudo técnico de avaliação dos bens
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. A restituição dos bens à vítima
não afasta a tipicidade da conduta quando o crime não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente. 4. Eventual alteração das premissas fáticas alcançadas pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP,
II; CP,
art. 14,
art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2287820, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.834.804, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e6f1a6a-704f-4b52-97a8-da63214cddc5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899657 - TO(2025/0115783-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIVELTON MACEDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA VOLTADA A
CRIMES PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial, o qual buscava a aplicação do princípio da
insignificância em tentativa de furto de dois óculos de sol, avaliados em
aproximadamente trezentos reais, devolvidos intactos à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de tentativa de furto, considerando a existência de outros processos em
andamento relativos à crimes patrimoniais e a ausência de laudo técnico de avaliação dos
bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e
subjetivos para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

4. A existência de outros processos em andamento por crimes patrimoniais com sentença
condenatória, ainda que sem o trânsito em julgado, demonstra a habitualidade da conduta
delitiva, constituindo fator impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância.
5. A ausência de laudo técnico de avaliação dos bens impede a aferição objetiva do valor
da res furtiva, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade da conduta, especialmente
quando o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7. Ademais, tendo as instâncias ordinárias, de forma idônea, fundamentado na
impossibilidade de reconhecimento de tal benesse, eventual alteração demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade em crimes patrimoniais impede a aplicação do
princípio da insignificância. 2. A ausência de laudo técnico de avaliação dos bens
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. A restituição dos bens à vítima
não afasta a tipicidade da conduta quando o crime não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente. 4. Eventual alteração das premissas fáticas alcançadas pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP,
II; CP,
art. 14,
art. 155.
STJ, AgRg no AREsp 2287820, Rel. Min. Jesuíno
Jurisprudência relevante citada:
Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.834.804, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIVELTON MACEDO DA
SILVA, contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial manejado em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS.
Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

Em suas razões do recurso especial (fls. 271-283), interposto com fulcro no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, a parte recorrente
apontou violação ao
, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aduziu,
art. 155, caput
para tanto, a presença dos requisitos para aplicação do princípio da insignificância, o que
tornaria atípica a conduta perpetrada. Sustentou que a tentativa de subtração de dois
óculos de sol avaliados em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), posteriormente
devolvidos intactos à vítima, não possui relevância suficiente para justificar a
intervenção do Direito Penal. Argumenta, ainda, que o histórico de antecedentes
criminais, por si só, não constitui óbice à aplicação do princípio bagatelar, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado.
Com contrarrazões (fls. 288-299), o recurso especial foi inadmitido na origem
(fls. 307-310), ao que se seguiu a interposição de agravo (fls. 321-329).
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal se
manifestou pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo não provimento do
recurso (fls. 357-368).
Sobreveio decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso
especial (fls. 370-373).
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental (fls. 387-394),
para alegar que a análise do recurso não demanda reexame de provas, mas apenas a
interpretação jurídica da validade de um reconhecimento do princípio da insignificância.
Afirma que deve ser reconhecida a inexpressividade da lesão jurídica, com
absolvição pela atipicidade material, pois os bens foram devolvidos.
Aduz que o princípio da insignificância deve ser aplicado independentemente
dos antecedentes do agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido.
Contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 370-372):
"O agravo impugna adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do
recurso especial propriamente dito.
Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

A controvérsia trazida a esta Corte Superior cinge-se à
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso
concreto, em que o recorrente tentou subtrair dois óculos de sol de
propriedade da vítima, tendo sido impedido de consumar o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Inicialmente, observo que o exame da pretensão recursal
demanda parcialmente o reexame de matéria fático-probatória, o que
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Isso porque a Corte de origem, ao afastar a aplicação do
princípio da insignificância, fundamentou sua decisão não apenas na
existência de reincidência específica por parte do agente, mas também
na ausência de laudo de avaliação dos bens, o que impediria a aferição
objetiva do valor da
.
res furtiva
A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido
que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento
cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No que tange à avaliação dos bens subtraídos, cumpre
observar que o Tribunal de origem assentou que, embora os óculos
fossem avaliados em valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais), a
ausência de laudo técnico impediria tanto a caracterização segura da
insignificância quanto a desclassificação para o furto privilegiado.
Tal conclusão, alicerçada na apreciação do contexto fático-
probatório dos autos, não pode ser revista nesta instância extraordinária
sem que se incorra na vedação contida na Súmula n. 7, STJ.
Contudo, ainda que fosse possível superar o óbice sumular
quanto à valoração dos bens, a análise do princípio da insignificância
não se restringe ao critério meramente econômico ou patrimonial.
A jurisprudência desta Corte Superior tem evoluído para
considerar também circunstâncias subjetivas relacionadas ao agente e
ao contexto da prática delitiva, elementos estes que, no caso em análise,
foram devidamente ponderados pela instância ordinária.
O acórdão impugnado expressamente consignou que o
recorrente possui histórico de reincidência específica em crimes
patrimoniais, o que, segundo entendimento prevalecente, constitui fator
impeditivo para a aplicação do princípio bagatelar.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONSTATADA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Inaplicável o princípio da insignificância tendo
em vista a constatada reincidência específica do réu em crimes
contra o patrimônio. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

(STJ - AgRg no AREsp: 2287820 MG 2023/0027799-4,
Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6
27/02/2024,
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
grifou-
04/03/2024,
se)

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior,
no sentido de que a contumácia delitiva, notadamente a reincidência
específica em crimes patrimoniais, constitui fator preponderante a ser
considerado na aplicação do princípio da insignificância, podendo
justificar seu afastamento mesmo quando o valor do bem é
relativamente modesto.
Importante ressaltar que, embora existam julgados desta
Corte admitindo, em hipóteses excepcionais, a aplicação do princípio da
insignificância a reincidentes, tais decisões são tomadas à luz das
particularidades de cada caso concreto, após minuciosa análise das
circunstâncias fáticas.
No caso em exame, o Tribunal local, após detida análise dos
elementos constantes dos autos, concluiu pela inaplicabilidade do
princípio, considerando não apenas o histórico criminal do agente, mas
também a impossibilidade de aferição precisa do valor do bem na
ausência de laudo técnico.
Modificar tal entendimento, como dito, demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável no âmbito do recurso especial.
Quanto à alegação de que os bens foram restituídos intactos
à vítima, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a
tipicidade da conduta, sobretudo considerando que o crime não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando
a modalidade tentada prevista no
II, do Código Penal.
art. 14,
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único,
art. 253,
inciso II,
, do Regimento Interno do STJ,
b
conheço do agravo para
, nos termos da fundamentação
negar provimento ao recurso especial
retro."

Como se observa, o agravante possui outros processos de cunho patrimonial
em andamento (n. 0000411-51.2021.8.27.2727 e 0000207-07.2021.8.27.2727 - fls. 36 e
38-42), inclusive com sentenças condenatórias, aguardando o trânsito em julgado, o que
demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento e habitualidade delitiva, e
afasta categoricamente a aplicação do princípio da insignificância.
Destaca-se que a aplicação do princípio da insignificância deve ser
excepcional, para evitar que se torne um incentivo à prática de pequenos delitos
patrimoniais.
Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

Ademais, a avaliação dos óculos em valor aproximado de R$ 300,00
(trezentos reais), acrescida da ausência de laudo técnico comprobatório impede a
caracterização segura para viabilizar eventual desclassificação para o furto privilegiado.
Desse modo, tendo as instâncias de origem, de forma idônea, fundamentado
na impossibilidade de reconhecimento de tal benesse, eventual alteração demandaria o
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56575606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: ef91a6e4-99d0-4c1c-bb0f-0dbde8b99896

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115783-4
AREsp 2.899.657 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002345320228272727 00009123420238272727 2345320228272727
9123420238272727
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIVELTON MACEDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIVELTON MACEDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515065=04809854@
2025/0115783-4 - AREsp 2899657 Petição : 2025/0045485-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:20
Código de Controle do Documento: CB06BA24-8DDC-41B0-A23B-AA0395266907